Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). CANCELAMENTO DA PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID -19). REEMBOLSO DOS VALORES EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de transporte aéreo firmado entre as partes e compelir a parte requerida a restituir aos requerentes, até o dia 03.05.21, o valor de R$ R$ 6.005,26.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que diante da situação excepcional ocasionada pela pandemia, não se furtou de negociar para encontrar a melhor solução possível para todos os envolvidos, que foi consolidada através da assinatura de TAC. Afirma que ficou definido no TAC que os passageiros que tenham adquirido bilhetes aéreos até o dia 20/03/2020, para voos marcados até o dia 30/06/2020, poderão cancelar seus bilhetes (com posterior utilização de créditos), assim como poderão remarcar seus voos sem a cobrança de taxa. Argumenta, ainda, que em caso de opção pelo reembolso imediato, haverá a aplicação das taxas previstas no contrato, sendo certo que somente poderá ser aplicada a isenção das taxas se o passageiro optar pelo crédito. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. Conforme o que foi objeto do recurso inominado interposto pela parte ré, é possível perceber que a pretensão recursal da recorrente vai ao encontro do que foi decidido pela sentença impugnada, isto é, a pretensão do recorrente coincide com o que foi decidido pelo juízo de origem. No caso, a sentença proferida determinou, com fundamento na Medida Provisória no 925/2020, de 18.03.2020, que foi convertida na Lei no 14.034/2020, que a companhia aérea, ora recorrente, reembolsassem o valor integral desembolsado pelos autores nas passagens aéreas adquiridas, no prazo de até 12 (doze) meses, contados da data do voo contratado (03.05.20), descontadas as taxas, até o dia 03.05.21, sendo facultada aos requerentes a aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado (03.05.20). Nessa hipótese, os requerentes ficarão isentos de qualquer penalidade contratual. O que foi decidido pelo juízo de origem reflete a pretensão recursal da ré, de modo que não se verifica o confronto de teses no recurso interposto.
5. Deixou o recorrente, portanto, de impugnar as razões de decidir constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a reforma requerida.
6. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
7. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.